Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717145-29.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE CARLOS DAMASIO AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ CARLOS DAMÁSIO, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que fundamentado em dispositivos legais inaplicáveis à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo ou, até mesmo, a indicação errônea do dispositivo legal, o que aconteceu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 15692443. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016